Tribunal: TJBA
Processo: 8008160-32.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008160-32.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BORGES LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), nos termos da Súmula 596 do STF.

II - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada (REsp 1.061.530/RS - Tema Repetitivo 27 do STJ).

III - A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui referencial adequado para aferição da abusividade, admitindo-se faixa razoável de variação de até uma vez e meia da taxa média.

V - No caso concreto, a taxa de juros de 7,50% ao mês aplicada ao primeiro contrato, inferior ao limite de 8,01% ao mês (uma vez e meia a taxa média de 5,34%), não caracteriza abusividade. As taxas de juros de 16,85% ao mês aplicadas aos segundo e terceiro contratos, superiores ao triplo das taxas médias de mercado vigentes nas épocas das contratações (5,23% e 5,27%, respectivamente), configuram abusividade manifesta. Reconhecida a abusividade dos contratos 2 e 3, impõe-se a limitação das taxas de juros às médias do BACEN e a restituição simples dos valores pagos a maior.

VI - Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008160-32.2024.8.05.0191
, em que são partes, como Apelante,
JOAO BATISTA ALVES
e, como Apelada,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora